Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITAS PATERNAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSENCIA DE CONVIVENCIA. RETOMADA GRADUAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESTRIÇÃO DA VISITAÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONTATO VIRTUAL. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de regulamentação de guarda ajuizada pela genitora, deferiu o pedido de visitas paternas aos finais de semana, iniciando às 18 horas de sexta-feira até 18 horas de domingo.
2. O genitor, que não detém a guarda do filho, tem o direito de visitá-lo e tê-lo em sua companhia, conforme art. 1.589 do Código Civil. No entanto, o direito de visita não é absoluto, devendo observar, prioritariamente, o melhor interesse do menor
3. Em atendimento ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição, e diante das alegadas agressões sofridas pelo menor, associadas ao longo período de ausência de convivência paterna com o filho em tenra idade, impõe-se a modificação do regime de visitas paternas estabelecido na origem.
4. Atende ao melhor interesse do menor que a visita ocorra apenas de forma virtual até que se proceda o estudo psicossocial, que permitirá uma análise mais acurada e precisa da real situação das partes e será fundamental na definição da forma em que ocorrerá a reaproximação da criança a seu genitor.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.